Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O reconhecimento da irregularidade da recusa de atendimento por operadora de plano de saúde por sentença transitada em julgado impede a rediscussão do tema.
2. No entanto, para haver a responsabilidade civil do plano de saúde, faz-se imprescindível verificar se a sua conduta gerou o dano alegado, pois o mero descumprimento contratual não gera prejuízo extrapatrimonial. Precedente do STJ.
3. Impõe-se a reparação por dano moral se demonstrado que a demora no atendimento, mesmo após a expedição de ordem judicial, gerou agravamento da dor e da saúde da beneficiária.
4. A reparação por danos morais deve ser fixada considerando a circunstâncias do caso, a extensão do dano, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir a suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa.
5. A litigância de má-fé somente se configura quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte.
6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.